Tribunal: TJMT
Processo: 1005892-55.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005892-55.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), RENATO ORLANDO DE PAULA CASTRO - CPF: 045.307.741-20 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), WALISSON OLIVEIRA DA COSTA (VÍTIMA), JANAINA DA SILVA SANTOS SONAQUE (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO ORLANDO DE PAULA CASTRO - CPF: 045.307.741-20 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: RENATO ORLANDO DE PAULA CASTRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO APARELHO ESTATAL - COMPLEXIDADE DA CAUSA - OPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PELO PACIENTE

- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, eventual mora na tramitação do processo não pode ser atribuída ao Juízo, pois apesar de decretada a sua prisão preventiva à época, o mandado somente foi cumprido em 19/11/2018. A resposta à acusação foi apresentada em 14/3/2019, seguindo-se com os atos processuais subsequentes até a prolação de sentença de pronúncia em 23/9/2019. Em face da pronúncia a defesa interpôs recurso em sentido estrito, resultado na preclusão da pronúncia apenas em
novembro de 2020
, quando os autos foram devolvidos à origem. Com o retorno dos autos,
apesar do cenário pandêmico
, o feito foi impulsionado na fase preparatória do art. 422 do CPP, estando o julgamento popular designado para o
dia 27/7/2021,
o que justifica, por ora, a dilação dos prazos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005892-55.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: RENATO ORLANDO DE PAULA CASTRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
RENATO ORLANDO DE PAULA CASTRO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Narra a impetrante que
“o paciente está preso, desde 19/08/2018, por força de mandado de prisão preventiva decorrente de decisão exarada no Processo n. 0006531-77.2018.11.0006, motivada pela prática, em tese, de delitos capitulados no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, até a presente data, sem que tenha sido realizada a sessão de julgamento no Tribunal do Júri, quando já decorridos quase três anos de encarceramento provisório”.

Neste contexto, sustenta que há constrangimento ilegal por excesso de prazo na duração da custódia cautelar, sem a realização do julgamento popular do paciente, postulando o relaxamento da medida.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que a paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, conforme
ID.

82902966.

As informações de praxe foram prestadas, id. n.
83753490.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO O DA ORDEM
, conforme ID. N.
84155992.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: RENATO ORLANDO DE PAULA CASTRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, o relaxamento da prisão preventiva, por excesso de prazo na prisão cautelar, haja vista já terem decorrido quase 3 (três) anos de prisão, sem que tenha ocorrido o julgamento popular do paciente.

Primeiramente, registro que não há no ordenamento processual penal prazo peremptório e objetivo para a duração de uma ação penal, embora a Constituição Federal apregoe, como garantia fundamental, a razoável duração do processo.

A diretriz adotada é a análise das circunstâncias da causa, suas especificidades em face do tempo de tramitação, em hipóteses de réu preso, num juízo de proporcionalidade e razoabilidade.

Conforme informes obtidos no juízo de origem, verifica-se que o processo teve trâmite regular, conforme o andamento abaixo, não havendo falar em inércia do Poder Judiciário,
in verbis:

“ (...) Consta da denúncia encartada nos autos que o paciente, motivado por vingança em virtude do furto de entorpecentes pretérito perpetrado pela vítima, de 17 anos à época, em seu desfavor, foi ao seu encontro e passou a agredi-la. Não satisfeito, segurando a vítima no local, teria ligado aos demais corréus para que o trouxessem uma arma de fogo, o que foi por eles atendido, terminando por ceifarem a vida da vítima mediante disparos de arma e fogo.

Os fatos se deram no ano de 2016 quando, após representação da autoridade policial, foi decretada a prisão preventiva do paciente, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.
Todavia, o mandado de prisão expedido foi cumprido somente no dia 19/11/2018.

Recebida a denúncia (id. 47662990), inicialmente o paciente fora citado por edital,
eis que foragido da justiça.
Outrossim, após o cumprimento do mandado de prisão, citado pessoalmente, apresentou resposta à acusação, passando sua defesa a ser patrocinada pela defensoria pública (id. 47663743).

Indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva formulado perante este juízo, no dia 15/04/2019. Indeferida a liminar em habeas corpus impetrado em favor do paciente (id. 47663743).

Durante a instrução processual foram inquiridas 06 testemunhas, sendo, por derradeiro pronunciado o paciente, como incurso nas sanções do Art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, com as cominações da Lei nº 8.072/90.

Interposto Recurso em Sentido Estrito pela defesa do paciente, o qual foi desprovido, conforme r. Acórdão carreado no id. 47663743, sendo, todavia, afastada de ofício a qualificadora prevista no inciso IV, do Art. 121, §2º, Código Penal.

Retornados os autos à 1ª instância, as partes foram instadas a manifestar-se nos termos do Art. 422, do Código de Processo Penal, bem como acerca da migração dos autos físicos ao Sistema PJE.

Manifestadas as partes, com novo pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa, os autos foram relatoriados e designada a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, para o dia
27/07/2021,
ocasião em que a prisão do paciente foi reavaliada nos termos do parágrafo único do Art. 316, do Código de Processo Penal e indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva perseguido pela defesa em decisão proferida no dia 11/03/2021 (id. 50504748).

O presente remédio heroico possui como fundamento a suposta ilegalidade no excesso de prazo para submissão do paciente à julgamento pelo tribunal do júri.

Entretanto, impende destacar que a data já designada para a sessão de julgamento do paciente (27 de julho de 2021),
justifica-se em razão do recrudescimento das medidas sanitárias decretadas como necessárias à contenção do contágio pela pandemia da covid-19, mormente considerando o crescente e desenfreado aumento dos índices de contágios pelo novo corona vírus e a piora do quadro pandêmico no Estado de Mato Grosso e nesta Comarca, cuja situação
de calamidade ocasionou novo fechamento do Edifício do Fórum, nos termos estabelecidos da Portaria-Conjunta TJMT nº 256 de 25 de fevereiro de 2021, que suspendeu o plano de retorno programado às atividades presenciais nesta Comarca de Cáceres, Portaria-Conjunta nº 376, de 31 de março de 2021 e Portaria- Conjunta nº 393, de 09 de abril de 2021, que prorrogou o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas do Estado até o dia 25 de abril de 2021.

Na hipótese, o paciente é apontado como coautor de homicídio qualificado ocorrido em dezembro de 2016. Apesar de decretada a sua prisão preventiva à época, o mandado somente foi cumprido em 19/11/2018. A resposta à acusação foi apresentada em 14/3/2019, seguindo-se com os atos processuais subsequentes até a prolação de sentença de pronúncia em 23/9/2019.

Em face da pronúncia a defesa interpôs recurso em sentido estrito, resultado na preclusão da pronúncia apenas em
novembro de 2020
, quando os autos foram devolvidos à origem.

Com o retorno dos autos,
apesar do cenário pandêmico
, o feito foi impulsionado na fase preparatória do art. 422 do CPP, estando o julgamento popular designado para o
dia 27/7/2021.

Neste contexto, não visualizo, qualquer situação que revele desídia ou inércia da autoridade judiciária acoimada coatora, pois, dentro das limitações sanitárias, tem impulsionado o feito para o seu julgamento pelo plenário popular.

Dessa forma, não cabe, portanto, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa,
mostrando-se inviável a soltura do paciente por esse fundamento,
especialmente em se considerando que é acusado de crime grave, cuja pena mínima em abstrato é elevada
, bem como o julgamento popular se avizinha.

Com tais considerações, não vislumbrando a presença de constrangimento ilegal imposto, DENEGO a ordem impetrada, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021